Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-97.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705867-97.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MOTA DA CUNHA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RODRIGO MOTA DA CUNHA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por BANCO VOTORANTIM S.A., julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em nome da instituição financeira na condição de proprietária fiduciária. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação, o réu apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (ID 71788689). O réu apelante não atendeu o comando judicial, a tempo e modo, se limitando a pedir a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do preparo (ID 71972472) e, após transcorrido o quinquídio legal, requereu a intimação pessoal da parte para suprir a ausência do preparo (ID 72979223). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição, ou recolhido em dobro – ou ainda de forma simples quando indeferido o pedido recursal de gratuidade de justiça –, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação do recorrente na pessoa do seu advogado, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único, art. 99, § 7o, e art. 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, ora reproduzidos, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, indeferido o pleito de gratuidade de justiça, e não promovido, no prazo assinalado, o recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto por ODONTO NEW LTDA. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. RECURSO DESERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. Não se conhece do recurso, por deserção, na hipótese em que, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator, o recorrente deixa de providenciar o preparo no prazo fixado para esse fim, consoante a inteligência do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. III. Na demanda em que a pretensão do autor foi substancialmente acolhida os ônus da sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente ao réu, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, presente o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. V. Apelação de Adailton Pereira de Sousa não conhecida. Apelação de Eliane Aparecida dos Santos parcialmente provida. (Acórdão 1980135, 0702498-57.2022.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)”. (Grifei). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 2. No caso, indeferida a gratuidade de justiça requerida, foi concedido prazo para que a recorrente efetuasse o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, § 2o do Código de Processo Civil. Ausente o recolhimento do preparo pela parte no prazo assinalado, o recurso se torna inadmissível, por deserção, e não pode ser conhecido. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1984270, 0705946-38.2022.8.07.0011, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.)”. (Grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fundamento no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. P. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator